Tribunal: TJPA
Processo: 0805888-42.2026.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 14717 - Direito à Incorporação
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0805888-42.2026.8.14.0000

AUTOR: ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DO PARA

REU: HELENICE DO SOCORRO BARROS DE PAIVA, HELENO MOREIRA DE PAULA, LIENNY ROSSY DA SILVA RAMOS, RAIMUNDA ASSUNCAO DE BARROS LIMA, ROSE MARY LEAO DE CARVALHO, SIMONE SOARES DO NASCIMENTO, LUIS HENRIQUE FERREIRA BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. SERVIDORES DA ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ. RESERVA DE PLENÁRIO. UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela Escola de Governança Pública do Estado do Pará – EGPA contra decisão monocrática que, em Ação Rescisória, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender que a pretensão deduzida não se enquadrava em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 966 do CPC. A agravante sustentou violação manifesta ao art. 11, § 3º, da Lei Estadual nº 6.569/2003 e ao art. 97 da Constituição Federal, em razão de acórdão que reconheceu a servidores da EGPA o direito à gratificação de escolaridade, requerendo o processamento da ação rescisória e a concessão de tutela provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a alegada afronta ao art. 11, § 3º, da Lei Estadual nº 6.569/2003 configura violação manifesta de norma jurídica apta a autorizar o processamento da ação rescisória com fundamento no art. 966, V, do CPC; e (
ii
) estabelecer se o acórdão rescindendo violou a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 10 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação rescisória possui natureza excepcional e somente é cabível nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC, devendo ser interpretada restritivamente em respeito à segurança jurídica e à autoridade da coisa julgada.

A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir a correção jurídica da decisão transitada em julgado ou fazer prevalecer interpretação diversa daquela adotada pelo órgão julgador.

A configuração da hipótese prevista no art. 966, V, do CPC exige afronta direta, evidente e inequívoca à norma jurídica, não bastando a mera divergência interpretativa acerca do alcance da legislação aplicável.

O acórdão rescindendo examinou expressamente o art. 11, § 3º, da Lei Estadual nº 6.569/2003, interpretando-o sistematicamente em conjunto com o Regime
Jurídico Único dos Servidores do Estado e com o princípio constitucional da isonomia.

A aferição da alegada violação demandaria reexame da fundamentação jurídica adotada no processo originário, providência incompatível com os limites cognitivos da ação rescisória.

A existência de precedentes da própria Corte reconhecendo o direito à gratificação de escolaridade em situações idênticas afasta a caracterização de interpretação teratológica, absurda ou manifestamente contrária ao ordenamento jurídico.

A cláusula de reserva de plenário somente incide quando houver declaração, expressa ou implícita, de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por órgão fracionário.

O acórdão rescindendo não declarou a inconstitucionalidade do art. 11, § 3º, da Lei Estadual nº 6.569/2003, mas realizou interpretação sistemática da norma à luz do princípio da isonomia, buscando harmonizá-la com a Constituição.

A solução adotada no julgamento rescindendo não afastou a vigência da norma em abstrato, razão pela qual não se caracteriza violação ao art. 97 da Constituição Federal nem à Súmula Vinculante nº 10 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação rescisória não se presta à rediscussão de interpretação jurídica razoavelmente adotada em decisão transitada em julgado.

A violação manifesta de norma jurídica prevista no art. 966, V, do CPC exige afronta direta, evidente e inequívoca ao conteúdo normativo, não se configurando diante de mera divergência interpretativa.

A interpretação sistemática de norma infraconstitucional à luz de princípios constitucionais não caracteriza, por si só, violação à cláusula de reserva de plenário.

Não há ofensa ao art. 97 da Constituição Federal nem à Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o órgão julgador não declara a inconstitucionalidade da norma, limitando-se a interpretá-la em conformidade com a Constituição.

O manejo da ação rescisória como sucedâneo recursal é incompatível com a proteção da coisa julgada e da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, caput, 97 e 37, XIV; CPC,
arts
. 183, 330, III, 485, I, 502, 966, V, e 1.021; Lei Estadual nº 6.569/2003, art. 11, § 3º; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 140, III; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AR nº 5.748/ES, Primeira Seção, j. 25.05.2022,
DJe
30.05.2022; STJ,
AgInt
na AR nº 6.856/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 15.03.2022,
DJe
17.03.2022; STJ, REsp nº 1.663.326, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.02.2020; STF, Súmula Vinculante nº 10; STF,
Rcl
nº 69.531/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09.09.2024,
DJe
12.09.2024; STF,
Rcl
nº 44.018
AgR
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
DJe
10.05.2021; TJPA, Apelação nº 0009592-31.2011.8.14.0301, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, j. 29.09.2016.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23/06/2026 a 30/06/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto pela
ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – EGPA
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que, nos autos da Ação Rescisória nº 0805888-42.2026.8.14.0000, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos
arts
. 330, III, e 485, I, do CPC.

A decisão agravada
(ID

34503040
)
, consignou que a pretensão rescisória deduzida pela autora não se enquadraria em nenhuma das hipóteses previstas no art. 966 do CPC, porquanto a alegação de violação ao art. 11, § 3º, da Lei Estadual nº 6.569/2003 e ao art. 97 da Constituição Federal revelaria mera irresignação quanto à interpretação jurídica adotada no acórdão rescindendo, não se configurando violação manifesta de norma jurídica. Assentou, ainda, que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já apreciada pelo Poder Judiciário, concluindo pela manifesta inadequação da via eleita e pelo indeferimento da inicial.

Em suas razões recursais (I
D
34826969), a agravante sustenta, em síntese:
(i)
a tempestividade do recurso, em razão da prerrogativa de prazo em dobro conferida à Fazenda Pública pelo art. 183 do CPC;
(
ii
)
o cumprimento do dever de impugnação específica previsto no § 1º do art. 1.021 do CPC;
(
iii
)
que a decisão agravada realizou verdadeiro julgamento antecipado do mérito da ação rescisória, impedindo o regular processamento da demanda e a apreciação da controvérsia pelo órgão colegiado;
(
iv
)
que estavam presentes todas as condições da ação e pressupostos processuais para o regular prosseguimento da rescisória;
(v)
que o acórdão rescindendo violou manifestamente o art. 11, § 3º, da Lei Estadual nº 6.569/2003, dispositivo que vedava expressamente aos servidores da Escola de Governo submetidos à jornada de 40 horas semanais o
recebimento da Gratificação de Escolaridade prevista no art. 140 da Lei Estadual nº 5.810/1994;
(vi)
que não se trata de mera divergência interpretativa, mas de afastamento integral do comando legal, com concessão de vantagem pecuniária expressamente proibida pela legislação vigente;
(
vii
)
que houve afronta à cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 10 do STF, uma vez que o acórdão rescindendo teria afastado a incidência do dispositivo legal sem a observância do procedimento constitucionalmente exigido;
(
viii
)
que a hipótese se amolda ao disposto no art. 966, V, do CPC, por caracterizar violação manifesta de norma jurídica;
(
ix
)
que estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência, diante da probabilidade do direito invocado e do risco de dano decorrente da continuidade do cumprimento de sentença nos autos originários, cujo valor executado alcançaria aproximadamente R$ 8.681.667,56; e
(x)
requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, seu julgamento pelo Colegiado, com o provimento do agravo para admitir o processamento da ação rescisória, bem como a concessão de tutela provisória para suspensão dos efeitos da decisão rescindenda até o julgamento final da demanda.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 34829883).

É o relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente agravo interno preenche os requisitos processuais, sendo tempestivo e interposto por parte legítima, razão pela qual conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se a verificar se merece reforma a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória, por entender ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 966 do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a pretensão deduzida pela autora traduziria mera tentativa de rediscutir a interpretação jurídica adotada no acórdão rescindendo, utilizando-se a ação rescisória como sucedâneo recursal.

DA NATUREZA EXCEPCIONAL DA AÇÃO RESCISÓRIA E A IMUTABILIDADE DA COISA JULGADA

A Ação Rescisória é um instrumento de caráter excepcionalíssimo, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente previstas no art. 966 do Código de Processo Civil. Sua finalidade não é servir como uma nova instância recursal para corrigir eventual
injustiça
da decisão ou reexaminar fatos e provas, mas sim desconstituir a coisa julgada quando presente um vício de gravidade extrema que atente contra a própria validade do ato jurisdicional.

A coisa julgada material, conforme o art. 502 do CPC, representa a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, sendo um pilar do princípio da segurança jurídica
.

A doutrina é pacífica ao resguardar a estabilidade das relações jurídicas consolidadas por decisões judiciais transitadas em julgado.

"A ação rescisória visa a rescindir a decisão de mérito transitada em julgado, com a possibilidade de rejulgamento da causa. Para não colocar em risco a segurança jurídica, as hipóteses de cabimento da ação rescisória são as estritamente previstas na legislação e devem ser interpretadas de forma restritiva, caso contrário, a eternização dos
conflitos seria algo cogitável, porém indesejável (...). Com efeito, a Ação Rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante" (JAYME, Fernando. Ação Rescisória In: JAYME, Fernando. Manual de Direito Processual Civil. Editora Del Rey. 2023. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/manual-de-direito-processual-civil/5404546712. Acesso em: 11 de
Junho
de 2026.)

A pretensão da Agravante, como bem pontuado na decisão monocrática, não se amolda a essa excepcionalidade. O que se busca, em essência, é a prevalência de sua tese jurídica em detrimento daquela que foi adotada, de forma fundamentada, pelo órgão julgador no acórdão rescindendo.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ação rescisória não pode ser utilizada como instrumento de mera revisão da justiça ou injustiça do julgado, tampouco como sucedâneo recursal.
Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO. AÇÃO
RESCISÓRIA .
ERRO DE FATO. NÃO EXISTÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXPRESSO SOBRE A QUESTÃO CONTROVERTIDA. UTILIZAÇÃO DA VIA DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO
RECURSAL .
NÃO CABIMENTO. I - É firme o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e desta Corte segundo o qual, para a configuração de erro de fato passível de ensejar a rescisão do julgado, impõe-se que o decisum esteja embasado em fato inexistente ou não considere fato efetivamente ocorrido, aferível por meio das provas constantes dos autos originais, e que sobre ele não tenha havido controvérsia e pronunciamento judicial. II - A decisão rescindenda examinou efetivamente os paradigmas, sobre os quais se alega e existência de erro de fato, pontuando, expressamente, que a situação do Autor é diversa daquela dos julgados por ele indicados. III -
A vista do nítido intuito de rediscutir-se decisão desfavorável, revela-se incabível a Ação Rescisória, cuja pretensão, a rigor, é de ser utilizada como vedado sucedâneo
recursal
.
IV - Improcedência do pedido.

(STJ - AR: 5748 ES
2015/0308071-6, Data de Julgamento: 25/05/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
30/05/2022)
(grifo nosso)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC/
15 .
VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. AFRONTA DIRETA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE .
1. Segundo a firme jurisprudência do STJ, a propositura de ação rescisória fundada em violação manifesta a norma jurídica somente se justifica quando a ofensa à norma for flagrante, cristalina, ou seja, quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma. Precedentes.
2 .
Hipótese dos autos em que, de plano, afigura-se inadmissível a pretensão rescisória calcada no art. 966, V, do CPC/15, porquanto a decisão rescindenda adotou interpretação razoável do arcabouço normativo incidente na espécie, afastando indenização por danos morais em razão de rescisão unilateral de promessa de compra e venda de imóvel "na planta". 3. Deveras, adotou o julgado uma interpretação possível para a hipótese fática em julgamento, sendo descabido questionar, na excepcional via da ação rescisória, se se trata da melhor interpretação; caso contrário, tratar-se ia a rescisória como instrumento de mera revisão da decisão impugnada, ou seja, autêntico recurso, com prazo estendido de dois
anos
.
4. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes.

5 .
Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
na AR: 6856 DF 2020/0269993-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/03/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
17/03/2022)
(grifo nosso)

DA ALEGADA VIOLAÇÃO MANIFESTA AO ART. 11, § 3º, DA LEI ESTADUAL Nº 6.569/2003

Sustenta a agravante que o acórdão rescindendo teria violado manifestamente
norma jurídica ao reconhecer aos servidores da Escola de Governo o direito à gratificação de escolaridade prevista no art. 140, III, da Lei Estadual nº 5.810/1994, apesar da vedação constante do art. 11, § 3º, da Lei Estadual nº 6.569/2003.

Alega que a redação legal seria inequívoca ao estabelecer que os servidores submetidos à jornada de 40 horas semanais não poderiam perceber a referida vantagem, razão pela qual o acórdão rescindendo teria simplesmente afastado a incidência da norma.

Todavia, a tese recursal não evidencia, de plano, a ocorrência de violação manifesta de norma jurídica nos moldes exigidos pelo art. 966, V, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação segundo a qual a hipótese de rescindibilidade prevista no inciso V do art. 966 do CPC exige afronta direta, evidente e inequívoca ao conteúdo normativo, não sendo suficiente a existência de interpretação jurídica diversa daquela defendida pela parte.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. HIPÓTESES. TAXATIVIDADE. EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE. ART. 485, V, DO CPC/73. LITERAL VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO DA NORMA VIOLADA. ÔNUS DO AUTOR.
CAUSA DE PEDIR. TRIBUNAL. VINCULAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. REAPRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. JUÍZO RESCINDENTE. LIMITES. EXTRAPOLAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. CARACTERIZAÇÃO. 1. Ação rescisória, pautada no art. 485, V, do CPC/ 73, por meio da qual, por alegada violação literal dos
arts
. 332, 382 e 397 do CPC/73, se pretende desconstituir sentença que julgou parcialmente procedente ação adjudicatória de imóvel, objeto de contrato de compra e venda. 2. Recurso especial interposto em: 10/11/2016; conclusos ao gabinete em: 20/12/2017; aplicação do CPC/15. 3. A correção de vícios por meio da ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do CPC/73, em homenagem à proteção constitucional à coisa julgada e ao princípio da segurança
jurídica. Precedente. 4. Como se trata de via processual própria para a desconstituição da coisa julgada, que corresponde à preclusão máxima do sistema processual, o exaurimento de instância no processo rescindendo não é um dos pressupostos para a ação rescisória, tampouco a preclusão consumativa é obstáculo ao seu processamento. Precedente. 5. Ainda que, na hipótese concreta, a requerente não tenha interposto apelação da sentença rescindenda – que, julgou antecipadamente a lide e indeferiu a produção de prova por ela requerida –, essa circunstância, por si mesma, não representa óbice ao cabimento da ação rescisória.

6.
A rescisória fundada no art. 485, V, do CPC/73, pressupõe a demonstração clara e inequívoca de que a decisão de mérito impugnada contrariou a literalidade do dispositivo legal suscitado, atribuindo-lhe interpretação jurídica absurda, teratológica ou insustentável, não alcançando a reapreciação de provas ou a análise da correção da interpretação de matéria probatória.
7. A indicação do dispositivo de lei violado é ônus do requerente, haja vista constituir a causa de pedir da ação rescisória, vinculando, assim, o exercício da jurisdição pelo órgão competente para sua apreciação. 8. Não é possível ao Tribunal, a pretexto da iniciativa do autor, reexaminar toda a decisão rescindenda, para verificar se nela haveria outras violações à lei não alegadas pelo demandante, mesmo que se trate de questão de ordem pública. 9. O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento fundamentado das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em juízo cuja revisão demanda a reapreciação do conjunto fático dos autos. Precedentes. 10. Na hipótese dos autos, o juízo rescindente promovido pelo Tribunal de origem ultrapassou os limites das causas de pedir deduzidas pelo autor na presente ação rescisória, além de não ter observado que o indeferimento da produção probatória e o julgamento antecipado da lide foi devidamente fundamentado. 11. O acolhimento da pretensão de desconstituição da sentença transitada em julgado acarretou, portanto, a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 12. Recurso especial provido
. (STJ,
EREsp

1663326, Min.
Namcy
Andrighi, julgado em 13/02/2020)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC/15. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. AFRONTA DIRETA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1.
Segundo a firme jurisprudência do STJ, a propositura de ação rescisória fundada em violação manifesta a norma jurídica somente se justifica quando a ofensa à norma for flagrante, cristalina, ou seja, quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma. Precedentes.
2. Hipótese dos autos em que, de plano, afigura-se inadmissível a pretensão rescisória calcada no art. 966, V, do CPC/15, porquanto a decisão rescindenda adotou interpretação razoável do arcabouço normativo incidente na espécie, afastando indenização por danos morais em razão de rescisão unilateral de promessa de compra e venda de imóvel "na planta". 3. Deveras, adotou o julgado uma interpretação possível para a hipótese fática em julgamento, sendo descabido questionar, na excepcional via da ação rescisória, se se trata da melhor interpretação; caso contrário, tratar-se ia a rescisória como instrumento de mera revisão da decisão impugnada, ou seja, autêntico recurso, com prazo estendido de dois anos. 4. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
na AR: 6856 DF 2020/0269993-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/03/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
17/03/2022)

A leitura da petição inicial da ação rescisória
evidencia
que a autora pretende, em verdade, rediscutir os fundamentos jurídicos que levaram o órgão julgador originário a reconhecer o direito vindicado pelos servidores.

Ainda que a agravante sustente existir literal vedação legal, a aferição da alegada afronta demandaria necessariamente o reexame do contexto normativo analisado
no processo originário, da fundamentação adotada pelo acórdão rescindendo e das razões que conduziram à conclusão nele firmada.

No caso em análise, o acórdão rescindendo não ignorou o art. 11, § 3º, da Lei Estadual nº 6.569/2003. Ao contrário, analisou-o em conjunto com o restante do ordenamento jurídico, notadamente o Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado (Lei nº 5.810/1994) e o princípio constitucional da isonomia. A decisão considerou que a vedação específica feria a isonomia ao criar uma distinção injustificada entre servidores do mesmo cargo, com a mesma qualificação, baseada unicamente na carga horária.

Esta Corte de Justiça, inclusive, possui entendimento consolidado sobre o tema, reconhecendo o direito à gratificação em casos idênticos, o que descaracteriza a tese de que a interpretação do acórdão rescindendo foi teratológica ou aberrante.
Vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO COM INCLUSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. DO RECURSO INTERPOSTO PELA ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DO
PARA ?
EGPA. DIREITO DE OS AUTORES RECEBEREM A GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. OS AUTORES ESTÃO AMPARADOS PELO ART. 140, III, DO REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ. NA MEDIDA EM QUE PRESTARAM CONCURSO PARA CARGO QUE EXIGIA ESCOLARIDADE DE NÍVEL SUPERIOR. A PRETENSÃO DA APELANTE PAUTA-SE NA APLICAÇÃO DE LEI DA EGPA (LEI N.º 6.569/2003) PARA QUE OS SERVIDORES QUE OPTARAM PELO REGIME DE 30 HORAS MENSAIS RECEBAM A GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE,
ENQUANTO QUE
OS QUE FIZERAM A OPÇÃO POR 40 HORAS NÃO DEVERIAM RECEBER TAL ADICIONAL. TAL POSSIBILIDADE MACULA DE MORTE O PRINCÍPIO DA ISONOMIA, CONSTITUCIONALMENTE PREVISTO NO ART. 5º, ALÉM DE AFRONTAR O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, PERMITINDO-SE QUE HAJA SERVIDORES OCUPANTES DO MESMO CARGO, EXERCENDO A MESMA FUNÇÃO, SENDO QUE UNS, COM CARGA HORÁRIA MENOR
RECEBEM ADICIONAL DE 80% (OITENTA POR CENTO), ENQUANTO OUTROS TRABALHAM MAIS E NÃO PERCEBAM TAL GRATIFICAÇÃO. NÃO PODE LEI ESPECÍFICA RESTRINGIR DIREITOS DE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. COM RELAÇÃO AO PRAZO PRESCRICIONAL, TAMBÉM NÃO ASSISTE RAZÃO À RECORRENTE AO AFIRMAR QUE DEVERIA SER APLICADO O PRAZO BIENAL, MAS O QUINQUENAL, PREVISTO NOa1 ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. NO TOCANTE AO PEDIDO DE MULTA EM RAZÃO DO MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELOS ORA APELADOS, TAMBÉM NÃO MERECE PROSPERAR O PEDIDO, CONSIDERANDO-SE QUE, MUITO EMBORA O MANEJO RECURSAL NÃO TENHA LOGRADO ÊXITO, ENTENDO QUE OS AUTORES ESTAVAM NO EXERCÍCIO REGULAR DO SEU DIREITO RECURSAL, COROLÁRIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DEVENDO, DESTE MODO, SER AFASTADA QUALQUER POSSIBILIDADE DE SE APLICAR MULTA. TODAVIA, A SENTENÇA DEVE SER REFORMADA NO CAPÍTULO EM QUE CONDENOU A ORA APELANTE ÀS CUSTAS PROCESSUAIS, CONSIDERANDO-SE QUE ESTA É AUTARQUIA ESTADUAL, SENDO ISENTA DE CUSTAS, CONFORME DETERMINA O ART. 15, G, DA LEI ESTADUAL N.º 5.738/93. DO RECURSO INTERPOSTO PELOS AUTORES. OS AUTORES PRETENDEM A INCIDÊNCIA DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE SOBRE AS PARCELAS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, LICENÇA-PRÊMIO E QUALQUER OUTRA VANTAGEM CONFERIDA EM LEI, BEM COMO A MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS. NÃO TEM QUALQUER FUNDAMENTO JURÍDICO SUA PRETENSÃO, CONSIDERANDO-SE QUE O INCISO XIV, DO ART. 37 DE NOSSA MAGNA CARTA DETERMINA QUE OS ACRÉSCIMOS PECUNIÁRIOS PERCEBIDOS POR SERVIDOR PÚBLICO NÃO SERÃO COMPUTADOS NEM ACUMULADOS PARA FINS DE
CONCESSÃO DE ACRÉSCIMOS ULTERIORES. A INCIDÊNCIA DA GRATIFICAÇÃO EM TELA DEVE SE DAR EXCLUSIVAMENTE SOBRE O VENCIMENTO BASE DOS SERVIDORES E SOBRE O 13º SALÁRIO, PARA QUE SE IMPEÇA Oa2 CHAMADO EFEITO CASCATA, ONDE OCORRE A SUPERPOSIÇÃO DE VANTAGENS, QUE SERIA INCONSTITUCIONAL. COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM MAJORAÇÃO DESTES, PORQUE O VALOR FIXADO POR EQUIDADE ATENDE OS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO ART. 20, DO CPC/73, APLICÁVEL AO CASO EM COMENTO, ESPECIFICAMENTE QUANTO AO GRAU DE ZELO DOS CAUSÍDICOS, O LUGAR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, A NATUREZA, IMPORTÂNCIA DA CAUSA, BEM COMO O TEMPO E O TRABALHO EXIGIDOS PARA O ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL. RECURSO INTERPOSTO PELOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA EGPA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA EXCLUSIVAMENTE NO TOCANTE À SUA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS, QUE DEVEM SER AFASTADAS, POR TRATAR-SE DE FAZENDA PÚBLICA.

(TJ-PA - APL: 00095923120118140301 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 29/09/2016, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 05/10/2016)

Nessas circunstâncias, a pretensão aproxima-se da revisão do acerto jurídico do julgado, providência incompatível com os limites da ação rescisória.

Portanto, não se verifica demonstração inequívoca de violação manifesta apta a justificar o processamento da ação rescisória.

DA NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97, CF)

O argumento de que o acórdão violou o art. 97 da Constituição e a Súmula
Vinculante nº 10 do STF também não prospera. A reserva de plenário é exigida quando um órgão fracionário declara, expressa ou implicitamente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo.

Súmula Vinculante 10, STF:
"
Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte."

O STF, intérprete máximo da Constituição, já pacificou o entendimento de que a aplicação de técnicas de
interpretação conforme a Constituição
ou a ponderação de princípios para solucionar conflitos normativos, sem afastar a vigência da norma, não se submete à referida cláusula.

No caso, o órgão julgador não declarou a inconstitucionalidade do art. 11, § 3º, da Lei Estadual. O que ocorreu foi a sua interpretação sistemática, à luz do princípio da isonomia, para concluir que sua aplicação estrita ao caso concreto geraria uma situação inconstitucional. O julgado não negou vigência à lei, mas a interpretou de modo a harmonizá-la com preceitos de hierarquia superior.

O próprio STF já se manifestou nesse sentido:

Ementa: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. ANISTIA. READMISSÃO DE SERVIDORES DA EXTINTA CAIXEGO. ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ARTIGO 7
º ,
VI, DA CF/88. SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão que julgou procedente a Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM
DISCUSSÃO 2. Discute-se a suposta violação da Súmula Vinculante 10: “Viola a cláusula de reserva de plenário
( CF
, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” III. RAZÕES DE DECIDIR 3 -
Não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada (
Rcl
44.018
AgR
, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
DJe
de 10/5/2021).

4 - A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fraccionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.

(STF -
Rcl
: 69531 GO, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 09/09/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 11-09-2024 PUBLIC 12-09-2024)
(grifo nosso)

Ademais, a
decisão rescindenda não afastou a incidência da lei
in
abstracto
, mas apenas resolveu a lide aplicando o direito de forma integrada e coerente, dando prevalência a um princípio constitucional norteador. Assim, não há que se falar em violação ao art. 97 da CF ou à Súmula Vinculante nº 10.

Desta feita
, fica evidente que a Ação Rescisória foi manejada como um último e indevido recurso para reverter uma decisão de mérito desfavorável, transitada em julgado, com a qual a Agravante simplesmente discorda.

A manutenção da decisão monocrática é, portanto, medida que se impõe para a preservação da segurança jurídica e o respeito à coisa julgada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

conheço do recurso e nego-lhe provimento
,
para manter integralmente a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 330, III, ambos do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,
23
de
junho
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/06/2026